Tribunal: TJDFT
Processo: 0012222-51.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012222-51.2016.8.07.0007 RECORRENTE: DAYANE HENRIQUE DE ARAÚJO - ME RECORRIDO: ITAÚ UNIBANCO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ORIGINAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. De acordo com o art. 700, inc. I, do CPC, a monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro. Sobre o tema, a doutrina leciona que a prova escrita deve revelar probabilidade quanto à existência do direito e não certeza. Logo, desnecessária a juntada do original da cédula de crédito bancário para o ajuizamento. 2. No caso, considerando que as rés-apeladas foram regulamente citadas e não apresentaram fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, inc. II, do CPC), a r. sentença deve ser reformada para julgar procedente o pedido inicial, constituindo de pleno direito o título executivo judicial. 3. Apelação conhecida e provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 485, inciso IV, e 700, ambos do Código de Processo Civil, e 29, §1o, da Lei 10.931/2004, asseverando que sem a juntada do título de crédito original, a monitória carece de pressuposto de desenvolvimento válido do processo, sendo o caso dos autos hipótese de extinção do feito sem resolução do mérito. No aspecto, colaciona julgado do TJSC, com o qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Também não dá azo ao seguimento do recurso a alegação de ofensa aos artigos 485, inciso IV, e 700, ambos do Código de Processo Civil, e 29, §1o, da Lei 10.931/2004, e o correlato dissenso pretoriano apontado em relação à matéria. Com efeito, o acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência da Corte Superior, no sentido de que “a simples cópia do título executivo é documento hábil a ensejar a propositura de ação monitória" (AgInt nos EDcl no AREsp 1446696/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, entre outras, confira-se a decisão proferida no EDcl no REsp 1.673.662/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 4/5/2020. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012